Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE NÃO DISCUTIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. Diante da inexistência de norma processual que limite o órgão julgador às teses suscitadas pelas partes em alegações finais, não caracteriza julgamento extra petita e ofensa ao princípio da correlação a sentença que absolve o acusado da prática de crime de lesão corporal seguida de morte, por legítima defesa, ainda que o ponto não tenha sido expressamente suscitado pela Defesa. No processo penal, vigora a premissa de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, cumprindo ao órgão julgador, após a devida apreciação da prova produzida, aplicar o melhor direito ao caso concreto, sem que lhe seja permitido inovar no contexto fático proposto. Caracteriza a legítima defesa a conduta do acusado que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No caso concreto, em que pese o resultado preterdoloso morte, age em legítima defesa, excluindo a ilicitude de sua conduta, o acusado que agride a vítima com um soco, imediatamente seguido de chute, visando repelir injusta agressão contra sua liberdade de ir e vir e contra seu patrimônio.